Tribunal: TJBA
Processo: 8025214-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025214-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORA CARVALHO REIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. CRIANÇA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde coletivo por adesão de menor, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a agravante, na condição de administradora de benefícios, detém legitimidade passiva; (ii) se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou a continuidade da cobertura assistencial.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois a administradora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes do contrato de saúde suplementar.
4. A documentação apresentada indica adimplemento das mensalidades, tendo o suposto débito decorrido de falha sistêmica da própria agravante, o que afasta a alegação de inadimplência.
5. A suspensão do contrato comprometeria o tratamento médico essencial do menor, configurando risco de dano grave e de difícil reparação.
6. O direito fundamental à saúde e a proteção integral à criança prevalecem sobre argumentos de natureza contratual.
7. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da decisão.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a operadora de saúde. 2. É indevido o cancelamento de plano de saúde coletivo de menor em tratamento médico contínuo, devendo ser mantida a cobertura até decisão final da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 227; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023; STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 11.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025214-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como apelada Em segredo de justiça e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, julgando prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do relator.